Tribunal: TJSP
Processo: 2183853-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas corpus - Art. 309 do CTB - Pedido de sustação dos efeitos da r. sentença condenatória ou, ainda, para que o paciente seja mantido em regime aberto até o julgamento do presente writ e, ao final, a fim de que lhe seja fixado regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Acórdão proferido pela Turma Criminal do Colégio Recursal - Superação

Ementa:
Habeas corpus - Art. 309 do CTB - Pedido de sustação dos efeitos da r. sentença condenatória ou, ainda, para que o paciente seja mantido em regime aberto até o julgamento do presente writ e, ao final, a fim de que lhe seja fixado regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Acórdão proferido pela Turma Criminal do Colégio Recursal - Superação da Súmula 690 (HC 86.834 do C. STF) - Súmula 640 do C. STF ainda em vigor - Recurso extraordinário interposto e pendente de julgamento - Via inadequada para a análise pretendida - Não conhecimento da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2183853-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é paciente RENAN
GUIMARÃES DA SILVA e Impetrante LEANDRO HENRIQUE MINOTTI
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183853-80.2020.8.26.0000 -Voto no 42.075
2
Voto no 42.075
Habeas-corpus no 2183853-80.2020.8.26.0000
Comarca: Matão
Juízo de Origem: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Impte(s): Leandro Henrique Minotti Fernandes
Pacte(s): Renan Guimarães da Silva
Habeas corpus - Art. 309 do CTB - Pedido de sustação dos
efeitos da r. sentença condenatória ou, ainda, para que o
paciente seja mantido em regime aberto até o julgamento do
presente writ e, ao final, a fim de que lhe seja fixado regime
inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos - Acórdão proferido pela Turma
Criminal do Colégio Recursal - Superação da Súmula 690 (HC
86.834 do C. STF) - Súmula 640 do C. STF ainda em vigor -
Recurso extraordinário interposto e pendente de julgamento -
Via inadequada para a análise pretendida - Não conhecimento
da impetração.
Vistos.
O Advogado Leandro Henrique Minotti
Fernandes impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor
de Renan Guimarães Silva, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Turma Recursal da Comarca de Araraquara.
Relata o d. impetrante, em síntese, que
o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, como incurso no artigo 309 do Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183853-80.2020.8.26.0000 -Voto no 42.075
3
Brasileiro.
Afirma que, quando da prolação da r.
sentença condenatória, o MM. Juízo singular, de forma genérica, afirmou
que o paciente é reincidente, entendendo ser impossível a aplicação isolada
de pena de multa, oportunidade em que fixou a pena no patamar de 06
(seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Interposto recurso,
pelos mesmos fundamentos foi mantido o regime semiaberto para início de
cumprimento de pena.
Assevera que não há que se falar em
reincidência no presente caso, de maneira que a imposição de tal regime ao
paciente viola o disposto no artigo 33, do Código Penal.
Acrescenta que a utilização do mesmo
motivo para agravar a pena e para fixar regime prisional mais gravoso
caracteriza bis in idem.
Ressalta
que
a
ausência
de
fundamentação quanto à denegação da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos ofende o princípio da individualização
da pena.
Alega, ainda, que o paciente possui
apenas uma condenação pela prática de crime de menor potencial ofensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183853-80.2020.8.26.0000 -Voto no 42.075
4
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que sejam sustados os efeitos da r. sentença condenatória
ou, ainda, para que o paciente seja mantido em regime aberto até o
julgamento do presente writ e, ao final, a fim de que lhe seja fixado regime
inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
16/18).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 21/22.
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer à fls. 25/30, manifestou-se pela denegação da ordem, no caso
de conhecimento da impetração.
É o relatório.
A presente ordem não deve ser
conhecida.
Conforme informações prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora, por decisão proferida em
31/01/2020, o ora paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 309, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183853-80.2020.8.26.0000 -Voto no 42.075
5
Código de Trânsito Brasileiro, e à pena de 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, por incurso no art. 330, do Código Penal.
O feito foi encaminhado ao Colégio
Recursal, tendo sido julgado em 30/06/2020, onde dado parcial
provimento ao recurso, por votação unânime, para absolver o ora paciente
da acusação, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantida, no mais, a r.
sentença. De referida decisão colegiada foi interposto recurso
extraordinário, que está pendente de julgamento (fls. 182/188 dos autos de
origem).
Com
efeito,
de
acordo
com
o
entendimento consolidado a partir do julgamento do HC 86.834, da
relatoria do Min. Marco Aurélio, que provocou o cancelamento da Súmula
690, compete ao Tribunal de Justiça julgar habeas corpus contra ato de
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.
Contudo, vigente a Súmula 640 do C.
STF, a qual dispõe sobre o cabimento de recurso extraordinário contra
decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por
turma recursal de juizado especial cível e criminal, como no caso em
apreço.
Dessa forma, ainda que este E. Tribunal
de Justiça seja competente para o julgamento do presente habeas corpus,
não é caso de conhecimento da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183853-80.2020.8.26.0000 -Voto no 42.075
6
A insurgência do ora paciente diz
respeito a condenação confirmada pela C. Turma Criminal do Colégio
Recursal da Comarca de Araraquara.
Por certo que, o presente writ não pode
ser utilizado como mero sucedâneo recursal para rediscutir matéria análoga
já apreciada no Colégio Recursal, não cabendo nesta estreita via nova
discussão sobre o mérito da ação penal, fixação da pena e regime prisional,
quando pendente de apreciação recurso extraordinário nesse sentido.
Saliento o posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
1. É imperiosa a necessidade de racionalização
do habeas corpus, a bem de se prestigiar a
lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se
admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação,
agravo
em
execução,
recurso
especial), tampouco como sucedâneo de revisão
criminal. 2. Não é possível a impetração de
habeas corpus substitutivo de recurso especial.
Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade
manifesta, relativa a matéria de direito, cuja
constatação seja evidente e independa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183853-80.2020.8.26.0000 -Voto no 42.075
7
qualquer análise probatória. 3. O writ não foi
criado para as finalidades aqui empregadas, de
questionar o mérito da própria condenação e
discutir a dosimetria da pena imposta em ação
penal que tramitou de forma regular. Há que se
utilizar o recurso cabível ou, após o trânsito em
julgado, a revisão criminal. A prevalecer tal
postura, os recursos ordinariamente previstos
tornar-se-ão totalmente inócuos. Certamente
não
foi
essa
a
intenção do legislador
constituinte ao prever o habeas corpus no art.
5o, LXVIII, da Constituição Federal, e, em seu
art. 105, III, definir as hipóteses de cabimento
do recurso especial ao Superior Tribunal de
Justiça (HC 139961/SP STJ 6a Turma Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Jul.
17.05.2012).
Assim, a presente impetração não deve
ser conhecida, porquanto inadequada a via eleita.
Diante de todo o exposto,
NÃO
SE
CONHECE da ordem de habeas corpus.
SÉRGIO RIBAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183853-80.2020.8.26.0000 -Voto no 42.075
8